Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004654-35.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: ARLETE FARIA MACHADO, representada JUSSARA MACHADO PEREIRA
Proc. origem n° 1003623-51.2020.8.11.0041
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da tutela c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move ARLETE FARIA MACHADO, representada JUSSARA MACHADO PEREIRA, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida custei integralmente o serviço de home care para a autora pelo tempo necessário prescrito pelo médico especialista, com atendimento de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, fornecimento de medicamentos, fraldas, alimentação enteral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento até o patamar de R$90.000,00.
Afirma que os serviços de home care estão sendo prestados com toda equipe multidisciplinar.
Acrescenta que o serviço de técnico de enfermagem é fornecido por 12 horas e autora pugna pelos serviços 24 horas por dia.
Assevera que os cuidados que a autora atribui ao técnico de enfermagem, vale dizer, troca de fraldas, curativos, higienização e alimentação parental devem ser prestados por cuidador a ser contratado pela família.
Informa que a equipe de enfermagem ao iniciar os serviços de home care treina a família/cuidadores para a administração de medicamento e demais cuidados que não demandam habilidades técnicas.
Assegura que não há obrigatoriedade do custeio de fraldas, porquanto trata-se de obrigação diversa à atribuída ao plano de saúde. Acrescenta que o home care, como substituto da internação hospitalar, deve fornecer todos os materiais necessários à prestação dos serviços, mas, tal como em hospitais, as fraldas são de obrigação exclusiva dos familiares.
Por fim, aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a custear tratamento que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por se tratar de pessoa idosa (90 anos) e em estado vegetativo.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator